Tribunal: STF
Processo: Rcl 50666
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Processo 5085941-22.2020.8.21.7000. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada no julgamento do RE-RG 603.580 (tema 396), paradigma da repercussão geral. 



    Nesses termos, assevera que “o instituidor da pensão era servidor integrante dos quadros da Polícia Civil Estadual e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, pois não completou 35 anos de contribuição. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade. O servidor faleceu após a EC 41/03. Portanto, para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito tenha preenchido os requisitos para aposentadoria nos termos do art. 3º da EC47/2003”. (eDOC 1, p. 6) 



    (…)



    Registre-se que o tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, consolida o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. 



    (…)



    No ponto, observa-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto, entendeu que os pensionistas faziam jus ao direito à paridade, pois cumpridos os requisitos previstos pela EC 47/05. 



    (…)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, porquanto o tema de repercussão geral encontra-se ajustado à espécie, fazendo os pensionistas jus ao direito à paridade que consta na regra de transição do art. 3º da EC 47/2005.” (eDOC 28)



    Em suas razões, o agravante afirma que “o deferimento da paridade desconsidera a necessidade de verificação do atendimento dos requisitos que decorrem da regra de transição prevista na norma constitucional vigente quando do óbito, apegando-se, apenas, à suposta transmissibilidade, para a pensionista, do direito à paridade conferido ao instituidor do benefício.”



    Narra que, no tema 396, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005. 



    Sustenta que a regra de transição do artigo 3º da EC 47/2005 concedeu a paridade às pensões de servidores falecidos que tenham se aposentado com a utilização daquela regra. 



    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão ou seja dado provimento do recurso interposto.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 28, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova apreciação do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.019 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), pendente de julgamento por esta Suprema Corte.



     Assim, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente